Tribunal: TJMT
Processo: 1000060-33.2021.8.11.0035
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000060-33.2021.8.11.0035
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[FRANCINEI LOPES PERES - CPF: 704.086.531-91 (APELANTE), CARLOS EDUARDO ZANCHET GIRARDELLO - CPF: 823.451.200-53 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LUCIANO CESARIO RANGEL - CPF: 819.783.241-20 (ASSISTENTE), ULISSES BORGES LEDESMA - CPF: 011.332.531-21 (ASSISTENTE), CARLOS EDUARDO ZANCHET GIRARDELLO - CPF: 823.451.200-53 (TERCEIRO INTERESSADO), THAYANE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 046.693.771-75 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL CULPOSA – VIOLÊNCIA

DOMÉSTICA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE DOLO – INVIABILIDADE –
CONDENAÇÃO

NA
MODALIDADE CULPOSA – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS – RECURSO DESPROVIDO.

Não restando evidenciado o dolo na conduta do agente, é de rigor a manutenção da sentença, com a condenação ao delito de lesão corporal em
ambiente doméstico na
modalidade culposa.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal tirado em face de sentença que julgou parcialmente procedente a denúncia e condenou
Francinei
Lopes Peres
, no incurso do artigo 129, §6º do CP, à pena de 02 (dois) meses e 10 (dez) dias de detenção, em regime inicial aberto.

Nas razões recursais, a defesa requer a absolvição do apelante nos termos no art. 386, inciso III, do CPP, em decorrência da ausência de dolo, do animus laedendi, elemento subjetivo do tipo do delito de lesão corporal em ambiente doméstico.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso. (Id. 193568688)

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença condenatória. (Id 202317190)

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Narra à denúncia:

“
Ressai dos inclusos autos de Inquérito Policial que, no dia

23

de

dezembro

de

2020
, por volta das 01h30min, no interior da residência localizada na Avenida Guiratinga, s/nº, Bairro Novo Horizonte, em Alto Garças/MT, o denunciado

FRANCINEI LOPES PERES
, com vontade livre e consciente da ilicitude de sua conduta, de modo a configurar violência doméstica,

ofendeu a integridade corporal da vítima

Thayane
Oliveira da Silva
, sua companheira
, conforme se vê pelo Auto de Prisão em Flagrante (fl. 04), Exame de Corpo de Delito (fls. 27/30), Boletim de Ocorrência (fls. 36/38), Relatório Policial (fls. 89/91), assim como pelas declarações colhidas perante a Autoridade Policial.

Infere-se que a vítima e o denunciando conviveram maritalmente por aproximadamente 03 (três) anos e não tiveram filhos em comum.

Depreende-se que, nas circunstâncias acima delineadas a vítima estava em sua residência sozinha enquanto o denunciado ingeria bebida alcoólica em determinado bar da cidade, e, irritada com a conduta de
Francinei
, a ofendida lhe encaminhou mensagem por meio do aplicativo
Whatsapp
, dizendo o seguinte: “
suas atitudes é de moleque, você está merecendo é chifre
”.

Ao retornar para casa o inculpado visualizou o conteúdo da mensagem e, então, travou discussão com a vítima, alegando que ela falava “
muita merda
”. Assim, durante a briga
Francinei
se irritou, pegou um aparelho ventilador e atirou contra
Thayane
, atingindo sua face na região da testa.

Diante disso, a vítima optou por comparecer à Delegacia de Polícia Civil no intuito de comunicar os fatos à Autoridade Policial, todavia, foi perseguida pelo denunciado até chegar ao local, razão pela qual, decretou-se a prisão em flagrante do indiciado após a colheita das declarações de
Thayane
. [...]”

Como asseverado,
a defesa requer a absolvição do apelante nos termos no art. 386, inciso III, do CPP, em decorrência da ausência de dolo, do animus laedendi, elemento subjetivo do tipo do delito de lesão corporal em ambiente doméstico.

Pois bem. O recurso não merece acolhimento.

Isso porque,
o fundamento utilizado pela defesa de que não houve dolo na conduta do réu, já foi reconhecido em sentença, sendo
correta a
condenação por lesão corporal culposa (artigo 129, §6º do CP).

Na hipótese, e
stá devidamente demonstrado nos autos a materialidade do delito de lesão corporal
culposa
, notadamente pelo
Auto de Prisão em Flagrante Delito,
Boletim de Ocorrência, Declarações da Vítima, da testemunha e pelo
Exame de Corpo de Delito.

No que concerne a autoria, a vítima quando ouvida em fase investigativa alegou que,
verbis
:

“[...]
QUE na data de hoje por volta das 01:15 horas, se encontrava em sua residência sozinha, seu esposo encontrava-se no bar ingerindo bebida alcoólica, sendo que num dado momento afirma a vítima que mandou mensagem pra ele via aplicativo WhatsApp do celular dizendo: "suas atitudes é de moleque, você está merecendo é chifre", afirmando a declarante que só mandou essa mensagem devido ao horário que
Francinei
se encontrava na rua; QUE após meia hora aproximadamente, Nei chegou em casa, colocou o celular pra carregar, visualizou a mensagem da vítima e foi tomar banho, retornando em seguida dizendo que queria conversar com ela, tendo a mesma dito que não queria conversa naquela hora, queria dormir, porém, Nei continuou a dizer que queria conversar porque a declarante falava muita merda, momento em que a declarante disse pra ele que falava e fala mesmo, o qual em ato continuo pegou um ventilador e arremessou contra a vítima vindo a atingir sua face na região da teste, sendo que
Francinei
também lhe ameaçou de morte, contudo, ficou apenas na agressão com o ventilador, ou seja,
Francinei
não tentou contra a
vída
da declarante; QUE após ser agredida, afirma a vítima que trocou de roupa e veio nesta
Delegacia registrar ocorrência, tendo Nei vindo atrás, sendo que ao chegarem na Delegacia e a vítima narrar os fatos aos policiais civis, os mesmos deram voz de prisão para Nei, contudo, afirma a declarante que não deseja que seu esposo seja preso e processado, pelo fato do mesmo ter conseguido serviço na
Cargil
há cerca de um mês e ainda ajudar os filhos dele; QUE perguntado para a vítima por que ela veio nesta Unidade Policial registrar ocorrência em desfavor do suspeito, já que a mesma não quer que ele seja preso e processado criminalmente, RESPONDEU "foi a primeira vez que fora agredida por
Francinei
, por isso ficou assustada e procurou a delegacia", mas não quer prejudicá-lo apenas quer que ele siga seu rumo; QUE perguntado se necessita de medida protetiva em seu favor, RESPONDEU negativamente à indagação, voltando afirma que só procurou a polícia por ter sido agredida pela primeira vez por seu esposo; QUE perguntado se tem alguma testemunha que possa ter presenciado os fatos acima narrados, RESPONDEU negativamente à indagação, informando que o fato se deu no interior de sua residência, no quarto do casal [...]”

Já testemunha Luciano quando ouvido em juízo, alegou que,
verbis
:

“[...]Eu só lembro que ele agrediu com o ventilador, se não me engano, bateu nela com ventilador, mas detalhes eu não me recordo. Sim, segundo ela disse, a vítima narrou esses fatos, daí eu lembro que eu fiz a oitiva dele, que ele nunca tinha feito isso, e confessou para mim que realmente teria agredido com ventilador, que estariam em um bar e quando retornou, ela não gostou
dele
estar ausente muito tempo e discutiram e ele acabou agredindo com ventilador, agora a questão da faca ele não me detalhou exatamente esse fato da ameaça. [...] ele me disse que não foi intencional, que deu um tapa no ventilador e o ventilador bateu no rosto dela, que não havia sido intencional. [...]”

Por sua vez, o acusado, alegou não ter agredido ou ameaçado a vítima
intencionalmente, que apenas chutou o ventilador na hora da discussão com raiva, mas não queria machucá-la.
(I
d.

193568675)
.

Nesse contexto, é indiscutível que o réu causou a lesão corporal na vítima, inclusive pela própria confissão, contudo, é possível perceber que não houve intenção, sendo causad
a
por mero acidente.

Ademais
,
importante esclarecer
que conforme dispõe súmula 542 do STJ:
A ação penal relativa ao crime de lesão corporal resultante de violência doméstica contra mulher é publica incondicionada.

Portanto, não há que se falar em absolvição, quando há previsão legal de modalidade culposa para o crime, ou seja, quando não há o dolo na conduta, é de rigor a manutenção da sentença, com a condenação ao delito de lesão corporal em sua modalidade culposa.

A corroborar tal entendimento, trago decisões neste sentido,
verbis
:

“
APELAÇÃO CRIMINAL - LESÃO CORPORAL CULPOSA - MATERIALIDADE E AUTORIA - COMPROVAÇÃO. Comprovada que a conduta imprudente do agente, durante discussão com ex-companheira, resultou em lesões corporais leves, a condenação na modalidade culposa é medida que se impõe. (TJ-MG - APR: 10390180004470001 Machado, Relator: Anacleto Rodrigues, Data de Julgamento: 04/11/2021, Câmaras Criminais / 8ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 10/11/2021)

“
APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO (2 VEZES) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – LEGÍTIMA DEFESA EM RELAÇÃO A UMA DAS VÍTIMAS – ALEGAÇÃO NÃO COMPROVADA POR QUALQUER ELEMENTO PROBATÓRIO – EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO EVIDENCIADA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO COM BASE NA AUSÊNCIA DE DOLO EM RELAÇÃO À SEGUNDA VÍTIMA – INTENÇÃO DE LESIONAR NÃO EVIDENCIADA – NECESSIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O MODALIDADE CULPOSA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA DESCLASSIFICAR A CONDUTA
IMPUTADA EM RELAÇÃO À VÍTIMA CLEBER CAUVILA PARA LESÃO CORPORAL CULPOSA.

Não restando evidenciado nos autos que o acusado, usando moderadamente dos meios necessários, agiu para repelir injusta agressão supostamente perpetrada pela primeira vítima, não se pode falar em legítima defesa, devendo, pois, ser mantida a sua condenação.

Se as provas dos autos não evidenciam o dolo do acusado em lesionar a segunda vítima, impõe-se
desclassifica
r a conduta imputada para o delito de lesão corporal culposa
.

(N.U 0002743-97.2014.8.11.0005, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 19/06/2018,
Publicado
no DJE 21/06/2018)
(destaquei)

Com esses fundamentos, voto no sentido de
negar provimento
ao recurso, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2024